Tribunal: TJMT
Processo: 0022771-90.2005.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0022771-90.2005.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CLOVIS LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 018.762.568-93 (APELADO), ERICA COSTA FREITAS - CPF: 007.239.141-33 (ADVOGADO), CHRISTIANE FERNANDES RIBEIRO - CPF: 967.648.131-91 (APELANTE), LEONARDO BRUNO CAMACHO DE ABREU - CPF: 005.435.011-59 (ADVOGADO), CLOVIS LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 018.762.568-93 (APELANTE), ERICA COSTA FREITAS - CPF: 007.239.141-33 (ADVOGADO), CHRISTIANE FERNANDES RIBEIRO - CPF: 967.648.131-91 (APELADO), LEONARDO BRUNO CAMACHO DE ABREU - CPF: 005.435.011-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DE CLOVIS LUIZ DE OLIVEIRA E DESPROVEU O DE CHRISTIANE FERNANDES RIBEIRO, NOS TERMOS DO VOTO RETIFICADO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA
exceção de pré-executividade – RECONHECIMENTO DA prescrição INTERCORRENTE da pretensão autoral PELO JUÍZO “A QUO” - julgou extinto o processo
-

PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE EXEQUENTE - NECESSIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA – AUSENCIA DE INÉRCIA DO CREDOR - RECURSO
CLÓVIS LUIZ DE OLIVEIRA PROVIDO – RECURSO CHRISTIANE FERNANDES RIBEIRO DESPROVIDO.

A prescrição intercorrente ocorre quando há inércia do credor gerando a paralisação do processo, após sua intimação pessoal; o que não é o caso dos autos,
desde a propositura da ação até a data em que o autor pede a suspensão do procedimento, enquanto tenta localizar bens para dar continuidade, houve atividade intensa e diligente do autor.

O instituto da prescrição nasceu para punir o titular do direito que se conserva inativo e não para punir aquele que, embora diligente, não encontre patrimônio em nome dos Executados.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR)

Tratam-se de Recursos de Apelações interpostos respectivamente por CHRISTIANE FERNADES RIBEIRO e por CLÓVIS LUIZ DE OLIVEIRA, em face de sentença prolatada pelo juízo da Quarta Vara Cível de Cuiabá, que nos autos n.º 22771-90.2005.8.11.0041 – Código 212567 – ação monitória – acolheu exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição da pretensão autoral e julgou extinto o processo, com resolução mérito. Condenou o excepto/exequente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixou em R$ 1.000,00, bem como determinou a devolução dos valores penhorados ao excipiente/executado.

A primeira parte apelante (Christiane Fernandes Ribeiro)–– recorre acerca de fixação de honorários sucumbenciais, pretendendo a reforma da decisão recorrida e a procedência do pedido formulado na petição de pré-executividade, da Ação Monitória, para fixar honorários advocatícios entre o mínimo de dez e o máximo de 20 por cento, sobre o valor atualizado da causa.

Requer a reforma da decisão recorrida, julgando procedente os pedidos formulados na petição de exceção de pré-executividade, para fixar honorários advocatícios entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento, sobre o valor atualizado da causa.

Majorar os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, conforme previsto dos art. 85, § 11 , do 0 CPC,art.133daConstituição Federal, eLei8.906/94.

A condenação do Recorrido ao pagamento das despesas processuais e de honorários advocatícios, conforme previsão dos art. 85 2° 11 do CPC e art. 133 da Constituição Federal, Lei 8.906/94,observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 20 a 6° do art. 85, do CPC, atualizados na forma da lei.

Ainda que lhe seja deferida a gratuidade de justiça por tratar-se de hipossuficiente.

Contrarrazões (id.n.º 6865792)

Recuso de Apelação (id.n.6865781) – Clovis Luiz de Oliveira.

Inconformado, em suas razões alega em síntese, que promoveu a ação de origem, buscando receber os incontroversos valores descritos nas cártulas que instruíram a referida ação, à época R$ 10.405,87 (dez mil, quatrocentos e cinco reais e oitenta e sete centavos).

Alega que na primeira tentativa de citação da apelada, foi certificado a não localização da mesma, ressaltando da mudança de endereço, as fls. 23; que o Apelante por sua vez, pleiteou o sobrestamento do feito para localização de novo endereço, o que foi deferido (fls. 25). Não sendo possível obter o endereço, requereu—oportunamente a requisição de informações pelo juízo a Delegacia da Receita Federal, em petitório datado de 24.10.2005 (fl. 26), o que foi indeferido. Ato contínuo, requereu o apelante, então, a expedição de ofício ao TRE, novamente indeferido.

Que obtendo o novo endereço, foi deferida a citação e determinado o desentranhamento de mandado (fl.35); em 24.06.2006 o Sr. Oficial de Justiça certificou ter se dirigido diversas vezes ao endereço, bem como no endereço comercial da Apelada, logrando existo na citação da mesma, conforme certidão fl.42; que não houve manifestação da mesma, conforme certidão fl.43.

Decorrido o prazo de manifestação, pleiteou a expedição de mandado executório, deferido em sentença 20.09.2006, fl.49.

Expedido o mandado executório, inicia-se verdadeira saga para intimação da Apelada; que foi certificado pelo oficial de justiça que a apelada claramente se ocultava para evitar a citação, fl.62.

Que após várias tentativas, postulou-se penhora via BANCENJUD, que foi deferida com êxito parcial, postulando nova tentativa de bloqueio e retenção do valor constrito na conta única do Poder Judiciário.

Fora expedida a intimação da penhora a apelada e, observando o apelante o retorno do AR com assinatura distinta da apelada, peticionou indicando novo endereço (fl. 110). Expediu-se acarta de citação, que retornou em Janeiro de 2009 sem êxito. Em fevereiro, o apelado peticionou requerendo novo BACEN, RENAJUD e intimação por hora certa (fls. 115/116). Tentou—se promover a entrega de correspondência a apelada por mais de 03 vezes, vide fl. 123/V. Apresentou o apelante os cálculos atualizado spara novo BACEN. Novamente pugnou pela intimação por hora certa (fls. 133/1374) datada de 08.09.2009, o que foi deferido. Apresentou comprovante de pagamento da diligencia. Certificou o d. oficial de justiça mudança de endereço da apelada, as fls. 142. Em petitório seguinte, reforçou o apelante todos os seus esforço para intimação da apelada, vindicando pela pesquisa RENAJUD, o que foi deferido em 22.04.2010. Sem êxito a pesquisa RENAJUD, pleiteou novo BACENJUD, o que foi deferido em 30.03.2011.

Inexitosa a tentativa, intimado o advogado do apelante a manifestar-se, após O6(seis) anos de incessante busca de bens da própria apelada, requereu a suspensão do feito pelo prazo legal, em 11.04.2011, fl. 159, o que foi deferido, e enviado o feito ao arquivo provisório, em Agosto de 2011. O fato é que o feito NUNCA MAIS RETORNOU DO ARQUIVO, ou seja, jamais sendo intimado o apelante para a pratica de qualquer ato. Ocorre que em Agosto de 2018, a porte apelada, surpreendentemente, aos autos, petição exceção de pré-executividade, pugnando pela prescrição intercorrente do crédito do apelante, dentre outros pedidos, o que foi acolhido ora se busca reformar.

Defende que a decisão destoa completamente das decisões reiteradas o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no sentido de
imprescindibilidade de intimação da parte para manifestar-se nos autos para praticar ato
; que não pode ser prejudicado por arquivo provisório que nunca requereu após incansáveis tentativas de localização da Apelada, com inúmeras diligencias, jamais tendo sido certificado do decurso do prazo de suspensão, tampouco registrado prazo de suspensão do feito.

Alega que a ausência de prazo fixado da suspensão e, enquanto suspenso não corre prescrição, além de não ser atribuído às partes prejuízo decorrente de culpa do próprio judiciário.

Defende, que a sentença judicial que constituiu o título executivo judicial tem o prazo prescricional de 10 anos, conforme art. 205, do Código Civil.

Requer a reforma da sentença afastando a prescrição intercorrente e determinando o retorno dos autos à origem, para regular prosseguimento do feito, condenando a recorrida nos ônus sucumbenciais respectivos.

Subsidiariamente, reforma da sentença apelada, reconhecendo a constituição de título executivo judicial e aplicação da prescrição de 10 (dez) anos, afastando por conseguinte, a prescrição intercorrente declarada em sentença pela ão não configuração do prazo em voga, determinando o retorno dos autos à origem, para regular prosseguimento do feito, condenando a recorrida nos ônus sucumbenciais respectivos.

Contrarrazões (id.n.6865789).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - OAB/MT Nº 16.962.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR)

Conforme relatado, cuidam-se de Recursos de Apelações interpostos, respectivamente, por CHRISTIANE FERNADES RIBEIRO e por CLÓVIS LUIZ DE OLIVEIRA, em face de sentença prolatada pelo juízo da Quarta Vara Cível de Cuiabá, que nos autos n.º 22771-90.2005.8.11.0041 – Código 212567 – ação monitória – acolheu exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição da pretensão autoral e julgou extinto o processo, com resolução mérito. Condenou o excepto/exequente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixou em R$ 1.000,00, bem como determinou a devolução dos valores penhorados ao excipiente/executado

Pois bem
.

O processo foi remetido ao arquivo em agosto 2011, já que a exequente/apelante não obteve êxito em localizar bens penhoráveis de propriedade da executada/apelada.

O processo ficou arquivado até 2018, até que a parte Executada/Apelada opusesse exceção de pré-executividade.

O d. Juiz, então, entendeu pela ocorrência da prescrição intercorrente e, de ofício, extinguiu a execução, com fulcro no artigo 487, II, do CPC.

No eg. STJ, a jurisprudência oscilou diversas vezes sobre a necessidade, ou não, da prévia intimação do credor, especialmente, nas Terceira e Quarta Turmas do Tribunal Superior. Tal fato ensejou a instauração do primeiro Incidente de Assunção de Competência.

Na decisão do IAC instaurado no REsp n.1604412/SC, assentou-se a dispensa/irrelevância de intimação do exequente nas execuções instauradas na vigência do CPC/1973, tal e como já previsto para os feitos iniciados na vigência do CPC/2015.

No caso, a execução ficou paralisada desde 2011 até 2018. Então, mesmo que não tenha havido intimação prévia da parte exequente, adotando-se o posicionamento da jurisprudência atual, a prescrição ocorreu; afinal, o lapso temporal entre a suspensão e a manifestação da exequente, superou o prazo prescricional da demanda executiva.

Veja-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - TÍTULO EXTRAJUDICIAL - NULIDADE DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E VÍCIO DE FORMA - NÃO OCORRÊNCIA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - SUSPENSÃO DO PROCESSO NA VIGÊNCIA DO CPC DE 1973 - PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE EXEQUENTE - VIABILIZAÇÃO DO CONTRADITÓRIO - IRRELEVÂNCIA PARA FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL - EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

-Omissis.

-Consoante orientação fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência (IAC) - REsp 1.604.412/SC, "O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980)."

- A ausência de intimação do credor não tem o condão de afastar a prescrição, visando tal ato, apenas, dar oportunidade ao credor para apresentar fatos impeditivos, interruptivos ou suspensivos do referido instituto processual. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.03.142487-2/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/06/2019, publicação da súmula em 09/07/2019)

A suspensão da execução, por ausência de localização do devedor ou de bens penhoráveis, não pode perdurar indefinidamente, estando, pois, sujeita ao prazo de prescrição da execução, conforme assentado na Súmula 150 do STF, in verbis:

Súmula 150 do STF: "Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação".

Em suma, mesmo nas causas regidas pelo Código de Processo Civil de 1973, alcançado o lapso da prescrição intercorrente, torna-se despicienda qualquer providência ulterior para a imediata extinção do processo.

No que tange à alegação
que a sentença judicial que constituiu o título executivo judicial, tem o prazo prescricional de 10 anos, conforme art. 205, do Código Civil, melhor sorte não socorre o apelante, posto que a jurisprudência é pacífica, no sentido de que o prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança referente à título judicial é de 05 (cinco) anos, nos termos do inciso I, § 5º do art. 206 do Código Civil.

Com se vê, ao contrário do que pretende demonstrar a parte Apelante, o processo permaneceu no arquivo provisório a seu pedido, tendo então, o exequente permanecido inerte, por período superior a 05 (cinco) anos.

Na sentença, os honorários foram fixados em R$ 1.000,00 (mil reais); no caso, tenho que razão assiste à primeira apelante, devendo o honorários ser fixados com base no que determina o art. 85, §2º do CPC.

Diante do exposto, arbitro os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da, com fundamento no artigo 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação interposto por
CLÓVIS LUIZ DE OLIVEIRA
; DOU PROVIMENTO ao recurso de Apelação interposto por
CHRISTIANE FERNADES RIBEIRO,
arbitrando em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil.

Majora a verba arbitrada em desfavor da parte recorrente (Clóvis Luiz de Oliveira) para 15% (quinze por cento), sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11 do Código de Processo Civil,
valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Acompanho o voto do relator.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOAO FERREIRA FILHO

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 30 DE JUNHO DE 2020:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DO 2º VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO). O RELATOR VOTOU PELO PROVIMENTO DO RECURSO DE CHRISTIANE FERNANDES RIBEIRO E PELO DESPROVIMENTO DO DE CLOVIS LUIZ DE OLIVEIRA, SENDO ACOMPANHADO PELA 1ª VOGAL (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO).

SESSÃO DE 07 DE JULHO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DEJULGAMENTO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR)

Há uma questão de ordem nesse processo e o julgamento já iniciou, de modo que mantenho meu voto e não conheço da questão de ordem.

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. JOAO FERREIRA FILHO

Senhor Presidente:

Recebi a petição contendo a formulação dessa questão de ordem, mas não se trata de questão de ordem realmente, pois questão de ordem se refere a problema que acontece normalmente durante o julgamento do recurso, e está relacionado à validade dos trabalhos, ou seja, questão relacionada à ordem dos trabalhos, à eventual falta quórum, de isenção do julgador e outras, são essas questões e não uma questão componente da temática recursal, como essa aqui agora ventilada, que é questão referente à ilegitimidade da parte para interpor o recurso e que também questiona os honorários advocatícios arbitrados pelo juiz da sucumbência.

Não se trata realmente de questão de ordem e, quanto ao recurso, aconteceu uma situação que eu gostaria de destacar. Essa ação monitória foi proposta no dia 10/05/2005 e, conforme mostra o roteiro que tracei, no qual indico os espaços e percalços percorridos e sofridos pelo autor desde a propositura até, data vênia, a prolação da malfadada sentença, que reconheceu a prescrição intercorrente do caso, tudo o que se fez e se dispendeu até aqui foi em vão. Eles eram do ramo de jóias e pedras preciosas, e fizeram esse negócio, e o apelante Clóvis disponibilizou para a apelante Christiane o valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais) à época, e ela emitiu os cheques para serem liquidados posteriormente. Os cheques foram devolvidos, ele ingressou com essa ação em 10/05/2005 e desde então percorreu uma verdadeira
via crucis
tentando a citação da ré, inclusive solicitando fossem expedidos ofícios para órgãos públicos, o que o MM. juiz indeferiu, e continou tentando a “duras penas” fazer a penhora, até que, já em 2008, através do BACENJUD, quando a dívida naquela época alcançava R$ 19.000,00 (dezenove mil reais), logrou penhorar R$ 646, 51 (seiscentos e quarenta e seis reais e cinquenta e um centavos), e mais R$ 1,58 (um real e cinquenta e oito centavos), penhora ínfima para satisfação de uma dívida de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais).

No dia 11/09/2011, o autor Clóvis pediu a suspensão do processo, e depois, retomada a tramitação, consta certidão dos autos que o oficial de justiça foi procurar a devedora na residência que ele indicou e lá recebeu a informação prestada pelo irmão dela de que ela teria se mudado para o Paraná, para estudar lá.

No dia 11/09/2011, o autor pediu a suspensão do processo, no dia 13/05/2011, o juiz defere e esses atos estão no ID nº 6865743 e nº 6865744 e a situação permanece dormitando até o dia 09/08/2018, ou seja, realmente o processo ficou parado de 2011 a 2018, quando então a devedora ingressou nos autos, com exceção de pré-executividade.

O autor da ação Clóvis Luiz de Oliveira impugnou a exceção de pré exceção no dia 09/08/2018 e, em seguida, a juíza prolatou a sentença, no dia 31/10/2018, reconhecendo a prescrição intercorrente.

Observo que nesta exceção de pré-executividade fundamentalmente o que se discute é a prescrição, nenhuma palavra sobre a dívida, se o débito foi contraído realmente, se tem validade ou não, por qual razão a devedora que não pagou o débito, ou seja, nada sobre a responsabilidade patrimonial da devedora, tratando-se exclusivamente da prescrição intercorrente.

No inciso 3 da exceção, a recorrente Christiane arguiu a nulidade da penhora online, por falta de intimação, alegando vício procedimental, e no inciso 4 dessa petição é alegada a prescrição intercorrente, sendo que no inciso 5, sob o título de mérito, ela volta ao tema da prescrição intercorrente, significando dizer que toda a exceção de pré-executividade ficou restrita à questão da prescrição, tendo o inciso 6 daquela peça tratado de honorários advocatícios, mas como tema secundário, e assim, à vista daqueles argumentos, a MMa juíza prolatou a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente.

Continuo firme na tese de que a prescrição intercorrente só pode ser reconhecida se o credor se mostra desidioso, ou seja, o limite ou a justificativa é a desídia absoluta do credor, e, no caso, não se observa isso, pois, desde a propositura da ação e até a data em que o autor, vencido pelo cansaço, pediu a suspensão do processo enquanto tentava localizar bens para dar continuidade, houve atividade intensa, interessada e diligente do autor.

Acredito que essa é uma das hipóteses em que a deusa da Justiça fica com os “pelos arrepiados” ao vislumbra-lo, pois se confere ao devedor/devedora, depois do inadimplemento injustificado, e depois de vários anos de luta na Justiça no encalço da satisfação de seu crédito, além de não receber o que lhe é devido, acaba, ao final, sendo condenado ainda mais à reparação de honorários advocatícios.

Peço todas as vênias ao eminente relator e, por não identificar realmente nenhuma nota mínima de desídia por parte do credor, afasto a prescrição intercorrente, dou provimento ao recurso de Clóvis Luiz de Oliveira e determino que a execução tenha o seu regular prosseguimento.

É como voto.

VOTO (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Senhor Presidente,

Retifico meu voto e acompanho o voto do Desembargador João Ferreira Filho.

VOTO (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR)

Ouvi que a Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho aderiu ao voto do Desembargador João Ferreira Filho e não posso deixar de sempre lembrar do Desembargador Luiz Carlos da Costa, o qual menciona que segundo Augustinho, “o maior pecado é não se reconhecer pecador”.

Proferi meu voto certo da justiça dessa decisão, mas com o olhar crítico do Desembargador João Ferreira Filho também adiro para retificar meu voto para afastar a prescrição intercorrente, prover o recurso de CLOVIS LUIZ DE OLIVEIRA e desprover o de CHRISTIANE FERNANDES RIBEIRO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2020